Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701951-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DE FARIA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca autorização judicial para prosseguir nas etapas do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do DF. Sustenta que a banca examinadora incorreu em ilegalidade porque elaborou questões em desacordo com o edital, sendo elas: 02, 43, 48 e 77. Por essa razão, pede a antecipação da tutela recursal para que “sejam suspensos os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato”. No mérito, pede a anulação das questões e que a banca recalcule a sua nota, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos”. Por ocasião do julgamento do RE 632853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Constitucional decidiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, o agravante busca modificar o gabarito fornecido pela banca, a partir da própria interpretação que faz dos enunciados das questões. Parte da subjetividade para indicar a resposta que entende adequada para as perguntas da prova, em ferimento ao edital que deve pautar-se em critérios objetivos. Esse cenário, numa análise supérflua, não sugere a probabilidade do direito vindicado, a autorizar a antecipação da tutela recursal. Por essas razões, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.